Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703440-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF em face do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação de imissão na posse ajuizada por Geraldo Luiz Nugoli Costa contra Flávia Emanoela Gomes Barbosa (autos n. 0701259-71.2024.8.07.0003). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora